Tribunal: TJDFT
Processo: 0709681-26.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS.
II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS. II.1. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELO RÉU EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE QUANTO AO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. II.2 - JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA. II.I2.1 - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA.
III - MÉRITO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. VERIFICAÇÃO. EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INCOMPATÍVEL COM A RENDA DECLARADA. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO.
IV - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Uma vez interposto o recurso pela parte, o segundo recurso não pode ser conhecido em razão de preclusão consumativa. Segunda apelação interposta pelo réu não conhecida.
2. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 2.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de antecipação da tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido.
3. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). A expressiva movimentação bancária do alimentante, incompatível com a renda declarada, evidencia sua capacidade financeira para contribuir em maior proporção para o sustento da filha.
5. Caso em que o alimentante não logrou êxito em comprovar a impossibilidade de pagar quantia mais condizente a título de alimentos, mas, por outro lado, considerando as provas carreadas aos autos durante a instrução do processo, que dão conta de movimentações financeiras razoáveis feitas pela alimentante, e levando-se em conta as necessidades da autora, mostra-se cabível a majoração da verba alimentícia fixada na sentença.
6. Apelação da autora parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, provida. Apelação do réu conhecida e desprovida. Honorários majorados.